Tribunal: TJBA
Processo: 8042320-71.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042320-71.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BPN BRASIL S.A

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: JACIRA MUNIZ

Advogado(s)
:
ANACLETO DIONIZIO BRANDAO, ADRIANA PATRICIA LIMA BRANDAO BELLATO NARCISO

MAF 02

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS TOTALMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021,
§
4
º
, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Embargos de Declaração, por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões dos aclaratórios versavam sobre matéria estranha àquela decidida no acórdão embargado.

II. Questão em discussão

Discute-se se a apresentação de razões recursais em Embargos de Declaração que são completamente dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado configura violação ao princípio da dialeticidade, a justificar o não conhecimento do recurso por decisão monocrática do relator.

III. Razões de decidir

*3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, estabelecendo um confronto analítico entre suas razões e o julgado.

O acórdão embargado tratou de falha na prestação de serviço bancário (retenção de valores em caixa eletrônico), enquanto os Embargos de Declaração discorreram sobre validade de contratos e ônus da prova em falsidade de assinatura, temas impertinentes à lide.

A total dissociação entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão atacada configura vício de regularidade formal, que impõe o não conhecimento dos aclaratórios, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A interposição de Agravo Interno manifestamente improcedente, que não infirma os fundamentos da decisão agravada, atrai a incidência da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.*

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: A apresentação de razões de embargos de declaração totalmente dissociadas dos fundamentos do acórdão embargado configura violação ao princípio da dialeticidade e à regularidade formal, impondo o não conhecimento do recurso.

Dispositivos legais relevantes: Código de Processo Civil, arts. 932, III; 1.021, § 4º; e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8042320-71.2024.8.05.0001
, em que figuram como recorrente
BANCO BPN BRASIL S.A
e como recorrida
JACIRA MUNIZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator